Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703758-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR HUGO ALMEIDA DE MELO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados no ID 28922491. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na pauta da 34a sessão virtual, conforme certidão de ID 28539198. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator